Tribunal: TJSP
Processo: 2046506-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GÁS – AÇÃO DE REVISÃO DE CONSUMO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER – Cumprimento de sentença – Pedido de indisponibilidade de bens via CNIB – Impossibilidade – Aplicação restrita – Ofícios a órgãos (BMF & Bovespa, CVM, CBLC, Cetip) – Desnecessidade - Pesquisa Bacenjud que abrange todos os ativos financeiros de titularidade do executado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GÁS – AÇÃO DE REVISÃO DE CONSUMO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER – Cumprimento de sentença – Pedido de indisponibilidade de bens via CNIB – Impossibilidade – Aplicação restrita – Ofícios a órgãos (BMF & Bovespa, CVM, CBLC, Cetip) – Desnecessidade - Pesquisa Bacenjud que abrange todos os ativos financeiros de titularidade do executado – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562765
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2046506-05.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGÁS, é agravada FERNANDA
CRISTINE CAPATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046506-05.2020.8.26.0000 -Voto no 47294
2-et

COMARCA:
SÃO BERNARDO DO CAMPO 7a VARA CÍVEL
AGRAVANTE(S): COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGÁS
AGRAVADO(S): FERNANDA CRISTINE CAPATO
JUIZ(A): FERNANDO DE OLIVEIRA DOMINGUES LADEIRA
VOTO No 47294
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GÁS
AÇÃO DE
REVISÃO DE CONSUMO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER
Cumprimento de sentença Pedido de indisponibilidade de
bens via CNIB Impossibilidade Aplicação restrita Ofícios
a órgãos (BMF & Bovespa, CVM, CBLC, Cetip)

Desnecessidade - Pesquisa Bacenjud que abrange todos os
ativos financeiros de titularidade do executado
Decisão
mantida Recurso desprovido.
Agravo de instrumento contra r. decisão de fls. 743/4,
que indeferiu a comunicação à CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de
Bens), em cumprimento de sentença da ação de revisão de consumo c.c.
obrigação de fazer, fundada em prestação de serviços de fornecimento de gás. A
agravante sustenta, em síntese, que o pedido de cadastro na CNIB é um direito
para possibilitar a indisponibilidade dos bens do devedor, visando à adoção de
alternativas de execução, como medida coercitiva de caráter psicológico; a
ferramenta está à disposição do juízo para simplificar o procedimento executivo e
traz efetividade, evitando possibilidade de ter a execução frustrada; alega a
possibilidade de expedição de ofícios para BM&F Bovespa, CVM, CBLC e CETIP,
para busca de informações sobre eventuais ações, participações em fundos,
investimentos e valores mobiliários em geral a fim de serem bloqueados valores;
necessidade de bloqueio dos cartões de crédito da agravada, como medida
coercitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046506-05.2020.8.26.0000 -Voto no 47294
3-et
O recurso foi processado no efeito devolutivo (fls. 750),
sem resposta (fls. 754).
É o relatório.
Iniciada a fase de cumprimento de sentença visando
ao pagamento de R$21.776,16, e diante das tentativas frustradas de satisfação
do crédito, foi requerida a decretação de indisponibilidade de bens por meio do
sistema da Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB), indeferido pela r. decisão
agravada, motivo do inconformismo.
Com efeito, conforme se verifica dos provimentos no
13/2012 da Corregedoria Geral do TJSP e no 39/2014 da Corregedoria Nacional
de Justiça, a CNIB, instituída para decretar a indisponibilidade de patrimônio
imobiliário do devedor tem sua aplicação restrita às previsões legais ali
relacionadas. Portanto, não se enquadra ao presente caso, em que ainda se
aguarda a tentativa de localização de bens da devedora por outros meios.
A propósito, confira-se jurisprudência desta C. Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO CENTRAL DE
INDISPONIBILIDADE DE BENS - Pretensão de reforma da r.
decisão que indeferiu pedido de inscrição do devedor junto à Central
Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) Descabimento
Hipótese em que não ficou demonstrado o enquadramento do caso
em exame em uma das hipóteses que admitem o decreto de
indisponibilidade de bens Alusão genérica ao art.139, inciso IV, do
CPC, que não pode ser acolhida - RECURSO DESPROVIDO.”1

“Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que
indeferiu o pedido dos agravantes de inserção no sistema CNIB
(Central Nacional de Indisponibilidade de Bens). Cumprimento de
sentença iniciado em 2012. Insucesso na busca por patrimônio dos
agravados. Sistema CNIB regulamentado pelo Provimento CNJ no.
39/2014. Não se desconhece o disposto no art. 139, inciso IV, do
CPC/15, bem como a existência de precedentes deste E. TJSP
admitindo a utilização do sistema para dar efetividade à cobrança,
quando esgotadas as diligências para garantia da execução e
ineficazes as providências intentadas para o adimplemento do crédito
1 AI 2186298-42.2018.8.26.0000, Rel. Des. (a) ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA; 13aC., j. em
17/12/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046506-05.2020.8.26.0000 -Voto no 47294
4-et
perseguido. Contudo, ainda que o rol de hipóteses de cabimento fosse
meramente exemplificativo, é imperiosa a existência de previsão legal
da indisponibilidade de bens, sob pena de desvirtuamento da
finalidade do referido sistema. Conquanto exista previsão legal de
indisponibilidade de bens do devedor na execução fiscal frustrada
(art. 185-A do CTN), o mesmo não ocorre na execução ou no
cumprimento de sentença quanto a créditos de outra natureza.
Sistema CNIB que tem âmbito restrito de aplicação e não se destina à
pesquisa e bloqueio de bens de devedores em geral. Precedentes
jurisprudenciais. Agravo de instrumento desprovido.”2

“EXECUÇÃO
FUNDADA
EM
TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL
Cédula de Crédito Bancário
Pretensão
recursal de decreto de indisponibilidade de bens imóveis indistintos
da executada
Central Nacional de Indisponibilidade de bens

Provimento 39/2014 do CNJ, bem assim de pesquisa de bens via
RENAJUD
Inadmissibilidade
Requisitos necessários para o
deferimento da medida Não preenchimento Não esgotamento das
diligências voltadas à localização de bens penhoráveis de titularidade
da executada Decisão mantida neste aspecto RECURSO NÃO
PROVIDO nesta parte. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - Decisão
que indeferiu pedido de pesquisa de bens pelo sistema RENAJUD,
sob o fundamento de que caberia à parte diligenciar - Descabimento -
Pesquisa online que traz maior celeridade e eficácia ao processo -
Pesquisa em órgão de trânsito local que trará resultados
territorialmente limitados - RECURSO PROVIDO nesta parte.”3

Com relação ao pedido de expedição de ofícios à
BM&F Bovespa, CVM, CBLC e CETIP, o Regulamento Bacenjud 2.0 emitido pelo
Banco Central dispõe em seu art. 13 que: “As ordens judiciais de bloqueio de valor têm
como objetivo bloquear até o limite das importâncias especificadas e são cumpridas com observância
dos saldos existentes em contas de depósitos à vista (contas-correntes), de investimento e de poupança,
depósitos a prazo, aplicações financeiras em renda fixa ou variável, fundos de investimento, e demais
ativos sob a administração, custódia ou registro da titularidade pela instituição participante”.
De modo que, a pesquisa realizada pelo sistema
BacenJud já abrange as informações de possíveis ativos financeiros em fundos
de investimentos, aplicações financeiras, distribuidoras de títulos e valores
mobiliários, as corretoras de títulos e valores mobiliários e as sociedades de
crédito, financiamento e investimento, e previdência privada administrados e/ou
custeados pelas instituição participantes. A propósito, neste sentido já decidiu
esta c. Corte:
2 AI 2136755-70.2018.8.26.0000, Rel. Des. CARLOS DIAS MOTTA, 29aC., j. em 12/12/2018.
3 AI 2194536-50.2018.8.26.0000, Rel. Des. RENATO RANGEL DESINANO, 11aC., j. em 13/11/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046506-05.2020.8.26.0000 -Voto no 47294
5-et
“AÇÃO DE EXECUÇÃO Exequente pretende a expedição de ofício
para Bovespa, CVM, CBLC e CETIP para obter informações a
respeito da existência de ativos pertencentes aos Executados

Indeferimento mantido
A pesquisa "on line" pelo sistema
BACENJUD abrange todos os ativos financeiros eventualmente
existentes de titularidade do executado Aplicação do artigo 13 do
Regulamento BACENJUD 2.0, emitido pelo Banco Central do Brasil
Desnecessidade de expedição dos ofícios requeridos Precedentes -
Decisão mantida Recurso improvido.”4
Por fim, o bloqueio dos cartões de crédito da agravada
não abrangeu a r. decisão agravada, eis que ausente pedido neste sentido (fls.
741/2), portanto, é questão que não comporta apreciação neste recurso, sob
pena de supressão de instância.
Deste modo, ausente prova do desacerto da r. decisão,
forçosa a sua manutenção pelos seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

FERNANDO MELO BUENO FILHO

Desembargador Relator
4 AI 2129601-64.2019.8.26.0000; Rel. Des. DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO; 24a C.; j. em
28/2/2020.